Tribunal: TJSP
Processo: 1009785-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência em relação ao médico e de procedência em relação ao nosocômio e à operadora de saúde. Insurgência das corrés. Cabimento. Preliminar de prescrição rejeitada. Laudo pericial concluiu que, tanto as condutas dos profissionais médicos, quanto os procedimentos realizados pelo hospital, foram adequados e

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência em relação ao médico e de procedência em relação ao nosocômio e à operadora de saúde. Insurgência das corrés. Cabimento. Preliminar de prescrição rejeitada. Laudo pericial concluiu que, tanto as condutas dos profissionais médicos, quanto os procedimentos realizados pelo hospital, foram adequados e dentro do protocolo e da prática médica, de modo que não há como se responsabilizar as corrés pelo evento danoso suscitado. Portanto, ainda que a infecção sofrida pela autora possa ser relacionada ao procedimento cirúrgico, esta não ocorrera por erro do nosocômio ou da equipe médica, configurando-se como um lamentável evento fortuito. Não havendo má prática médica ou negligência, imprudência ou imperícia que pudesse configurar erro médico, inexiste nexo causal entre a conduta e o dano, razão pela qual afasta-se a indenização em questão.Recursos providos para julgar improcedente a ação.